Tribunal: TJPA
Processo: 0834375-65.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0834375-65.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OSVALDO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OPERAÇÃO POLICIAL. MORTE DE CIVIL POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. APELO POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJEITVA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INOCORRÊNCIA. EXCESSO NA ATUAÇÃO POLICIAL. ABUSO DE PODER. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E O DANO SOFRIDO PELO OFENDIDO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. OCORRÊNCIA. DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais ajuizado por Osvaldo Monteiro, em razão do falecimento de seu filho, alvejado por disparo de arma de fogo efetuado por policial militar durante operação policial. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, fundamentada no nexo de causalidade comprovado por laudo pericial e processo administrativo disciplinar, e fixou indenização por danos morais em favor do genitor da vítima. O Estado recorreu, defendendo a legalidade da atuação policial sob argumento de estrito cumprimento do dever legal, e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará pela morte do filho do autor durante operação policial;

(ii) Analisar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, admitindo sua eventual redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência de conduta estatal, dano e nexo causal.

4. A atuação dos policiais, embora inserida no exercício do poder de polícia, não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a vítima, mesmo desarmada e sem representar ameaça iminente, foi alvejada por diversos disparos letais enquanto tentava socorrer um colega ferido.

5. O relatório da Corregedoria da Polícia Militar e o laudo pericial confirmam que os disparos foram desferidos de forma desproporcional, caracterizando excesso na abordagem policial, o que atrai a responsabilidade civil objetiva do Estado.

6. A tese de excludente de ilicitude fundada no estrito cumprimento do dever legal não se sustenta, pois a vítima não teve comprovada sua participação em atividade criminosa nem ofereceu resistência capaz de justificar o uso letal da força.

7. A indenização por danos morais, embora devida, deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação. Nesse contexto, mostra-se adequada a redução do valor indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de atuação policial que, embora inserida no exercício do poder de polícia, se dá de forma desproporcional e com excesso, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

B. A excludente de ilicitude fundada no estrito cumprimento do dever legal não se aplica quando não há prova de que a vítima oferecia risco concreto e iminente à ação policial.

C. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva diante das circunstâncias do caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

19ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16/06/2025 a 25/06/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou procedente o pedido de ação de indenização por danos morais ajuizada por Osvaldo Monteiro, em decorrência de seu filho ter sido almejado por projétil de arma de fogo deflagrado por agente estatal em operação policial, sendo fatal e evoluindo a óbito.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o dano sofrido pela vítima, através do Laudo de Corpo de Delito e pelo Processo Administrativo Disciplinar que concluiu pela ocorrência de crime militar, visto que a morte do filho do autor ocorrera no contexto da operação policial. Dessa forma, fora aplicada indenização por danos morais em favor do autor, o qual o genitor do ofendido.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a legalidade da atuação estatal devido o estrito cumprimento do dever legal, e subsidiariamente, pela diminuição do valor da indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, Osvaldo Monteiro se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Estado do Pará frente ao dano fatal sofrido pelo filho do autor.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, Osmair Pereira Monteiro, filho do autor, exercia a profissão de barreirense, extraindo argila do rio, onde no dia 22/11/2018 se deslocou em uma canoa às margens do igarapé Paracuri para exercer suas atividades laborais juntamente com seus colegas. Dessa forma, se aproximaram a um furo de rio e se depararam com uma lancha da Polícia Militar Fluvial com cerca de oito policiais, que realizavam a Operação Policial ALIATAX 07, quando gritaram “Polícia!” e realizaram disparos de arma de fogo.

Dessa forma, a vítima e os colegas se jogaram no rio, contudo o filho do autor verificou que um de seus colegas havia sido baleado e não conseguia nadar, assim, retornou para ajudá-lo, contudo, nesse instante, os policiais se aproximaram da vítima Osmair e dispararam várias vezes em sua direção, o que resultou em sua morte.

O Estado do Pará alega que os policiais militares atuaram dentro da legalidade policial, pois agiram em estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, haja vista que a vítima empreendeu fuga juntamente com os seus colegadas, onde somente assim, a polícia militar realizou os disparos de arma de fogo, havendo excludente de ilicitude e consequente ausência de responsabilidade no caso.

Embora louvável a tese argumentativa do Estado do Pará, não merece prosperar o seu pleito.
Vejamos.

O poder de polícia é uma espécie de poder administrativo, em que está enraizado em cada ente federativo e se manifesta como um meio de exercer o seu poder
. Sendo assim, a administração pública possui o direito de exercê-lo sobre todas as atividades e bens que afetem ou possam afetar a sociedade, e tem o poder de fiscalizar, para poder regular a vida em comunidade. Se for necessário, poderá restringir o exercício de direitos e liberdades para poder proteger os interesses públicos.

De acordo com a Constituição Federal, o Código de Direito Penal e o Código de Processo Penal, o agente possui a discricionariedade e o poder de adotar medidas administrativas no momento da atuação com a infração praticada, podendo inclusive realizar prisão e condução coercitiva (quando necessária).
O poder de polícia serve como uma forma de conter irregularidades e ilegalidades, sendo este orientado por critérios de conivência e oportunidade
, sendo necessária atuação que observe parâmetros constitucionais como a proporcionalidade,
para garantir a supremacia do interesse público e proporcionar ao indivíduo lesado a sua defesa.

Apesar do poder estatal alegar que a conduta dos agentes estatais está protegida pelo estrito cumprimento do dever legal, pois a vítima seria um suspeito meliante que estava em fuga da Operação DIÁTAXI VII (operação com o intuito de reprimir o tráfico de entorpecentes e reduzir índices de criminalidade no Bairro do Tapanã),
os agentes não poderiam ter realizado disparos na direção ou contra o próprio ofendido.

Primeiramente

pelo fato dos agentes não terem certeza se o ofendido era um dos meliantes que estavam em fuga; segundo que os policiais usaram meios desproporcionais de forma desnecessária.
A vítima estava na canoa e ao ver disparos dos policiais contra seu grupo, se jogou no rio para se proteger, porém percebeu que um dos seus colegas foi alvejado e, não conseguia nadar, assim, retornou para salvá-lo,
porém os agentes policiais militares disparam inúmeros tiros de fuzil na direção da vítima
(Relatório da Comissão Permanente de Corregedoria do Comando de Policiamento da Capital II– ID 18458918 – fl. 05),
vindo a óbito
por hemorragia intracraniana devido traumatismo cranioencefálico e traumatismo de pescoço, produzido
por projéteis de arma de fogo, conforme Certidão de Óbito
(ID 18458917 – fl. 08).

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABSUO DE AUTORIDADE. EXCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO.

1. Só há responsabilidade civil do Estado, quando o ato praticado por policial no exercício da atividade configura excesso de atuação, já que o estrito cumprimento de dever legal é excludente da aludida responsabilidade.

2. Ainda que seja possível o uso da força física para conter os ânimos ou resistência em uma abordagem policial, é estritamente necessário que haja proporção no uso dessa força, de forma a impedir os excessos.

3. Restando comprovado o excesso na atuação policial, com disparo de arma de fogo mesmo após a contenção da vítima, resta configurado o dever de indenizar.

4. A indenização deve ser fixada na medida proporcional e razoável a minimizar a dor moral sofrida pelo autor, fisicamente agredido de forma grave, injusta e desproporcional,
diante da sua esposa e filhas que
tiveram suas integridades físicas colocadas em risco, diante da atuação despreparada do policial militar.

(TJ-MG - AC: 10000204818470001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/09/2020, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2020). (GRIFO).

Dessa forma,
comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará
, visto o nexo de causalidade entre a conduta comissiva do Estado do Pará e o dano sofrido pelo ofendido.

Por fim, em
relação aos danos morais
,
incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, o genitor da vítima, perdeu seu filho de forma brutal aos 42 anos de idade, sendo retirada a oportunidade de conviver com o seu descendente.
Tal dano moral é caracterizado como
in re ipsa
ou presumido,
pois decorre da própria existência do ato ilícito e independe de prova
, já que presumíveis os prejuízos morais decorrentes da perda de familiar.
Todavia, a indenização por dano moral deve ser de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, assim, sigo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e reduzo a indenização para o
quantum
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao genitor.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e

concedo parcial provimento

ao recurso de apelação do Estado do Pará
, somente em relação a redução do
quantum
de indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo as demais conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/06/2025